Tribunal: TJSP
Processo: 2151310-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000657786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151310-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA e Impetrante ANTONIO CARLOS DE FARIA
JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "(i) Julgaram prejudicada a impetração quanto ao
argumento de excesso de execução; (ii) não conheceram da impetração no que concerne
aos termos da prisão cautelar decretada por juiz de outro estado da federação; (iii) não
conheceram a alegação de risco envolvendo a questão da emergência sanitária, com
recomendação para que o MM Juiz da Vara das Exec. Criminais aprecie tal questão com
enfoque na Recomendação n. 62 do CNJ e diante das informações reportadas no ofício
de fls. 188/189 acostado na execução de origem. V.U. Compareceu o advogado, dr.
Antônio Carlos de Faria Júnior.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2151310-24.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Impetrante: Dr. Antonio Carlos de Faria Junior
Paciente: Mario Ferreira de Oliveira
Voto n. 51.075
Alega-se que a pena decorrente do roubo qualificado,
pelo qual condenado definitivamente, por acórdão desta 2a
Câm. de Direito Criminal, de relatoria do Des. ALMEIDA
SAMPAIO, na sessão de 7.11.2016 (e que marcou nossa
prevenção), já teria sido cumprida.
Alega-se também que o regime aberto fora sustado
em meados de 2018, por conta de prisão preventiva designada
pelo MM Juiz da 1a Vara de Itapetininga - Bahia, por
deliberação do MM Juiz da Execução Criminal, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 3 -
fundamentação e apenas subscrevendo a ordem do e. Colega
que judica naquela outra importante unidade federativa.
Afirma-se também, e por fim, que a prisão prossegue
por fato antigo (idos de 2011) e sem revisão periódica como
determinado pela recente reforma do Cód. de Processo Penal.
Deferida parcialmente, e sem soltura, a liminar, no
sentido de que S. Exa., o MM Juiz da Vara das Exec.
Criminais, tão-somente (i) reexaminasse a situação do paciente
e conferisse a assertiva de que já houve cumprimento da pena
(ou de penas) a ele impostas, bem como (ii) para que
igualmente conferisse as circunstâncias de segurança sanitária
locais, diante da alegação dos impetrantes de risco de
contaminação pelo covid.19.
Os esclarecimentos judiciais aqui aportaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 4 -
Após o que foi ouvida a d. Proc. Geral de Justiça,
esta opinando pelo não conhecimento da ordem.
É o relatório.
Voto n. 51.075
Essencialmente, dois pontos fulcrais embasam a
impetração (leia-se a delimitação posta no item 6 da fl. 4 da
peça inicial).
O primeiro diz respeito ao aventado excesso de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 5 -
Nesse aspecto, instado por este subscritor, o MM Juiz
da Vara das Exec. Criminais reavaliou o caso do paciente e,
verificando que a prisão perdurava ininterruptamente desde
11.4.2014, a ele, paciente, deferiu a detração penal,
correspondente ao período de 7.8.2015 a 7.5.2017, quando
esteve detido exclusivamente em razão do proc. n.
0304488-32.2014.8.05.0106, aquele em trâmite perante o e.
Tribunal de Justiça do Est. da Bahia.
Daí que, reconhecendo o vencimento da pena,
determinou a expedição do alvará de soltura nos autos da Exec.
Criminal n. 0010715-33.2017.8.26.0996.
Compulsando os autos digitais de origem, também
nos foi dado constatar que o alvará de soltura foi devidamente
cumprido, porém, o paciente não foi posto em liberdade já que
está cautelarmente custodiado por responder a outro processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 6 -
(fls. 201/203).
Aqui, já entramos no segundo ponto da insurgência.
Cf. declinado no despacho inaugural, a prisão
preventiva é de juízo certo, aliás, jurisdição atinente a outro
estado da federação, de sorte que sua revisão somente é
possível reclamar ao próprio, lá, perante o e. Tribunal estadual
ao qual afeto.
O MM Juiz da Exec. Criminal, diante da notícia do
que eventualmente seria falta grave, não subscreveu o
comando judicial da comarca de Itapetininga/Bahia.
Apenas cumpriu ordem deprecada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 7 -
Nesse ponto, pois, assim estamos convencidos, os
impetrantes não têm razão por conta de que deverão peticionar
à autoridade que exarou a ordem de prisão preventiva ou,
então, recorrer ao e. Tribunal ao qual submetido para fins de
revisão do quanto ali deliberado. Do mesmo modo, o reexame
das prisões periodicamente deverá ser reclamado junto da
autoridade que assim decretou.
Consta também que aquela ação penal está na
iminência de ser julgada (cf. noticiado a fl. 205 da execução de
origem).
Então, resumindo, temos que (i) no tocante ao
excesso de prazo, houve superveniente perda de objeto e (ii)
sobre as questões envolvendo a prisão preventiva decretada em
outro estado da federação, o conhecimento está adstrito à
autoridade supostamente coatora, que é outra e não o MM Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 8 -
deprecado.
Também foi suscita mais outra questão, ainda que de
passagem em meio àquelas primeiras: eventual risco de
contaminação pelo covid.19 (vide item 21 de fl. 8 da inicial).
Considerando que o paciente continua preso (agora, repito,
apenas por força de outro processo), permanece o interesse em
relação ao tema, que foi investigado na origem por
determinação deste relator.
Existe ofício da SAP a fls. 188/189 da execução,
reportando as condições sanitárias da unidade prisional e o
estado de saúde do paciente. Todavia, cf. bem observado no r.
parecer da d. Proc. Geral de Justiça, não consta qualquer
postulação na origem, para que o réu seja colocado em regime
domiciliar
com
base
em
tal
argumento.
Eventual
pronunciamento antecipado deste Sodalício sobre tema ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 9 -
não enfrentado em primeiro grau acarretará, por certo,
subtração de instância, o que é defeso.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado nestes
autos, ao menos para esta fase, meu voto (i) julga prejudicada
a impetração quanto ao argumento de excesso de execução; (ii)
não conhece da impetração no que concerne aos termos da
prisão cautelar decretada por MM Juiz de outro estado da
federação; (iii) não conhece a alegação de risco envolvendo a
questão da emergência sanitária, com recomendação para que o
MM Juiz da Vara das Exec. Criminais aprecie tal questão com
enfoque na Recomendação n. 62 do CNJ e diante das
informações reportadas no ofício de fls. 188/189 acostado na
execução de origem, bem como que oficie para adoção do
recambiamento, ao MM Juiz de 1o grau e à e. Corregedoria
Geral da Bahia.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2151310-24.2020.8.26.0000
- 10 -